Tribunal: TJES
Processo: 0007726-18.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007726-18.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUSCELINO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007726-18.2023.8.08.0035

APELANTE: JUCELINO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CP) E DESACATO (ART. 331, CP) – CONCURSO MATERIAL – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE NOVO EXAME DE INSANIDADE MENTAL – LAUDO PERICIAL ATUAL ATESTANDO A PLENA IMPUTABILIDADE – PREVALÊNCIA SOBRE LAUDO PRETÉRITO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E MOMENTOS DISTINTOS – DOSIMETRIA – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM MAUS ANTECEDENTES – REGIME INICIAL SEMIABERTO – RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Nulidade: Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de novo exame de insanidade mental quando há laudo pericial contemporâneo aos fatos, produzido em incidente próprio sob o crivo do contraditório, atestando a plena capacidade do réu. O laudo atual prevalece sobre documentos pretéritos, operando-se ainda a preclusão temporal ante a inércia da defesa em momento oportuno.

Resistência: A conduta de investir contra agentes penitenciários mediante "cabeçadas" configura a violência ativa exigida pelo tipo penal do art. 329 do CP, afastando a tese de atipicidade por mera resistência passiva ou autolesão.

Desacato: O estado de exaltação, cólera ou nervosismo não tem o condão de excluir o dolo específico do crime de desacato, nem a imputabilidade penal, conforme dispõe o art. 28, inciso I, do Código Penal.

Consunção: Inaplicável o princípio da consunção quando os crimes de desacato e resistência ocorrem em contextos fáticos distintos e mediante desígnios autônomos, não se verificando relação de crime-meio e crime-fim.

Dosimetria e Regime: Mantém-se a exasperação da pena-base fundamentada em maus antecedentes. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena de detenção seja inferior a quatro anos, em razão da reincidência do réu, em consonância com a Súmula 269 do STJ.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007726-18.2023.8.08.0035

APELANTE: JUCELINO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de apelação criminal interposta por Juscelino Silva (id. 16830796), em face da r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 16684998), que o condenou pela prática dos crimes de resistência (art. 329, caput, do CP) e desacato (art. 331, caput, do CP), em concurso material delitivo (art. 69 do CP), com pena aplicada de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a douta Defesa pugna, preliminarmente, pela anulação da sentença para realização de novo exame de insanidade mental, alegando cerceamento de defesa ante laudos supostamente conflitantes.

No mérito, requer a absolvição em relação aos crimes de resistência e desacato, sustentando, quanto ao primeiro, a atipicidade da conduta (resistência passiva e autolesão) e, quanto ao segundo, a ausência de dolo específico (estado de ânimo alterado).

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção, a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime prisional para o aberto.

A i. Promotora de Justiça, em suas contrarrazões (id. 17206689), rebateu integralmente as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da r. sentença condenatória.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória. (Id. 17614051)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Preliminarmente, a Defesa argui nulidade processual sob fundamento de que o indeferimento de novo exame de insanidade mental cerceou o direito de defesa, apontando a existência de laudo pretérito (2016) divergente do laudo atual homologado.

Razão não lhe assiste.

Uma vez que a materialidade da imputabilidade penal foi aferida por peritos oficiais em Incidente de Insanidade Mental instaurado especificamente para este feito (autos nº 0000163-36.2024.8.08.0035), o qual concluiu taxativamente que o apelante era, ao tempo da ação,
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Contudo, o laudo pericial contemporâneo aos fatos prevalece sobre documentos médicos antigos, pois avalia a condição mental do agente no momento da conduta delitiva. Ademais, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal, uma vez que a Defesa, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar o laudo nos autos incidentais.

Não havendo dúvida razoável atual sobre a sanidade do réu, indefiro a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. Do Crime de Resistência (Art. 329 do CP)

De início, nota-se que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, Laudo de Lesões Corporais e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, a tese defensiva de atipicidade da conduta, sob o argumento de que houve mera “resistência passiva” ou “autolesão”, não encontra respaldo na prova dos autos, uma vez que, os gentes penitenciários Thiago da Silva Barroso e David de Souza Jeronymo foram uníssonos em afirmar que o apelante empregou violência ativa contra a equipe. Segundo os relatos, ao ser retirado da cela, o réu “tentou resistir e agredir os agentes” e “começou a dar cabeçadas nos agentes”

Vale ressaltar que, para configuração do tipo penal do art. 329 do CP, exige-se o emprego de violência ou ameaça. Assim, a conduta de desferir cabeçadas contraditório os servidores públicos configura inequivocamente a violência ativa exigida pelo tipo, distinguindo-se da mera passividade (como agarrar-se a um poste ou jogar-se ao chão).

Portanto, mantenho a condenação pelo crime de resistência.

2.2. Do Crime de Desacato (Art. 331 do CP)

Por outro lado, não assiste ao apelante quanto ao pleito absolutório do crime de desacato, uma vez que o réu proferiu xingamentos como “vagabundos”, “péssimos funcionários” e “arrombados” dirigidos aos agentes no exercício de suas funções.

Nesse sentido, a alegação de ausência de dolo específico devido a estado de ânimo exaltado ou falta de medicação não prospera, pois, com fulcro no art. 28, inciso I, do Código Penal dispõe expressamente que a emoção ou paixão não excluem a imputabilidade penal.

Portanto, o réu agiu com vontade livre e consciente de menosprezar a função pública, humilhando os servidores que tentavam manter a ordem no estabelecimento prisional.

Logo, a plena capacidade de entendimento atestada pelo laudo pericial reforça a presença do dolo.

2.3. Da Consunção

Por fim, requer a defesa a aplicação do princípio da consunção. Porém, para que um crime absorva o outro, é necessário que exista uma relação de meio e fim ou de progressão criminosa.
In casu
, os delitos decorreram de desígnios autônomos e momentos distintos.

Primeiramente, nota-se que o réu praticou o desacato verbal ao ser advertido sobre o tumulto.

Posteriormente, e em razão de sua conduta indisciplinada continuada, foi dada ordem de retirada da cela, momento em que iniciou nova conduta delitiva: a resistência física violenta.

Logo, o desacato não foi meio para a resistência, nem a resistência foi meio para o desacato; foram infrações independentes em um contexto de escalada de insubordinação. Correto, portanto, o concurso material (art. 69, CP).

3. DA DOSIMETRIA E DO REGIME PRISIONAL

Por fim, quanto ao pedido da defesa de reparação da dosimetria, a pena-base mostra-se exasperada de forma fundamentada e proporcional (3 meses para resistência e 7 meses para desacato), valorando-se negativamente os
maus antecedentes
do réu, que possui condenações anteriores distintas daquela geradora de reincidência.

Quanto ao regime prisional, o Juízo
a quo
fixou corretamente o
semiaberto
, com fundamento na reincidência do apelante. Embora a pena de detenção seja inferior a 4 anos, a reincidência impede a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ. Assim, não aplicação da reincidência como agravante na segunda fase (para evitar
bis in idem
com os antecedentes, conforme Súmula 241 do STJ) não retira a condição pessoal de reincidente do réu para fins de fixação de regime.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.